Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-25.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-25.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: BARBARA ENCARNACAO DE JESUS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de incidência dos consectários legais sobre o valor devido, mantendo, no mais, o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional em razão de contratações temporárias sucessivas pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a controvérsia relativa ao direito de servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisa de forma clara e completa os pontos controvertidos do processo, enfrentando os argumentos relevantes apresentados pelas partes e examinando o conjunto probatório constante dos autos.

5. O voto condutor do julgado considera expressamente o precedente invocado pela parte embargante, além de fundamentar a decisão também no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.066.677 (Tema 551).

6. A tese fixada pelo STF estabelece que servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, salvo quando houver previsão legal ou contratual ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações ou prorrogações.

7. A prova dos autos demonstra a existência de contratações temporárias sucessivas entre março de 2010 e julho de 2016, intercaladas por curtos períodos de rescisão, circunstância que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

8. Inexistem omissões ou vícios no acórdão embargado, evidenciando-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. A simples rejeição dos embargos não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório, embora se advirta quanto à possibilidade de sua incidência em caso de reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

2. O servidor temporário faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública mediante sucessivas renovações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000776-25.2016.8.05.0053
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e
BARBARA ENCARNACAO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA